Tribunal: TJMT
Processo: 1040626-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040626-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANA RIBEIRO - CPF: 822.062.521-04 (APELANTE), GERSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 007.572.219-47 (ADVOGADO), MAURO CELSO GOMES FERREIRA - CPF: 021.547.677-88 (APELADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LUCIANA RIBEIRO
FERREIRA

APELADO:
MAURO CELSO GOMES FERREIRA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE

INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS

–

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR
DA APELANTE:
CERCEAMENTO DE DEFESA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
DUPLO REQUERIMENTO ANTERIOR DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–

CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO
-
PRELIMINAR ACOLHIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELO APELADO
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – PREJUDICADA
EM RAZÃO DO INÍCIO DA CONTAGEM
DEP
ENDER DA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
A SER RETOMADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVID
O

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que
evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, ao proferir o julgamento antecipado da lide, o magistrado desconsidera as alegações da parte por insuficiência de provas, mesmo havendo requerimento tempestivo para sua produção,
em violação aos artigos 5o,
LIV e
LV, da Constituição Federal de 1988 e
arts
.
355 e
369 do Código de Processo Civil.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017
).

Em decorrência da retomada da instrução probatória, da qual também dependerá
o exame quanto à data dos fatos
,
rejeita-se a preliminar da prescrição trienal suscitada pelo apelado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
LUCIANA RIBEIRO FERREIRA
, tirado contra sentença (ID 213233079) proferida pelo Juízo da
Sexta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
MAURO CELSO GOMES FERREIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, não se mostra possível a condenação do requerido ao pagamento da indenização requerida na inicial, tendo em vista que
os elementos probatórios restaram insuficientes para corroborar a verossimilhança das alegações da autora.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório.

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita
.
[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 213233086), a apelante
suscita

a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa

No mérito, a recorrente apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do dano moral

O
apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

213233091
)
na qual suscita a seguinte preliminar:

Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

Em sequência, apresenta a seguinte prejudicial de mérito:

Prescrição
trienal
da pretensão indenizatória

No mérito, ao apelado rebate
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais
(s
entença
-
29655529)
, e preparo isento,
uma vez que a apelante obteve os benefícios da gratuidade de justiça na origem,
nos termos da certidão de ID
213638197
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LUCIANA RIBEIRO FERREIRA

APELADO:
MAURO CELSO GOMES FERREIRA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da
Sexta
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT que, em Ação de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor
do apelado
, julgou improcedentes os pedidos da inicial

sob o fundamento de
ausência de provas
.

A seguir, passo ao exame da preliminar de violação à dialeticidade recursal
suscitada pelo apelado, por ser questão prejudicial ao conhecimento deste recurso.

1.
Preliminar suscitada pelo
apelado
:
ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal

O apelado sustenta
a violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a recorrente não teria indicado, especificamente, quais os fundamentos da sentença
objurgada deverão ser reformados e por qual fundamento.

Pois bem.
Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado,
inclusive em preliminar,
não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória
, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Em sequência, passo ao exame
da prejudicial de mérito
suscitada pelo
apelado.

2
.
Preliminar suscitada pela apelante: cerceamento de defesa

A apelante sustenta que
, em suas especificações de prova
, solicitou a produção de prova oral e testemunhal, “[...]
inclusive, discorrendo sobre as razões para tal pleito
.”
(ID 213233086
, p.
04
)

Assim, assevera que o julgamento antecipado da lide, proferido pelo Juízo a quo,
ao suprimir as produções de prova requeridas pela apelante, violou seu direito à ampla defesa.

Pois bem.
Ressai dos autos que o Juízo a quo, em
16/08/2023, intimou as partes para especificar as provas que pretendessem produzir (ID 213233062).

A apelante, por sua vez,
apresentou manifestação da qual se destaca:

[...]

2) Depoimento pessoal do Requerido
para que esclareça

tendo em vista que as assertivas lançadas pelo requerido não condizem com a

realidade dos fatos, e dano ocorrido a requerente
.

3) Oitiva de testemunhas
, cujo rol será oportunamente

apresentado, o qual possui a finalidade de corroborar com a situação ora em

discussão, para que comprove os danos sofridos pela requerente.

[...] (ID
213233065) [Grifo do original]

O recorrido, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, asseverando que as provas, constantes dos autos, seriam suficientes para o deslinde da causa
(ID
213233066
)
.

Em sequência, o
Juízo a quo
proferiu sentença julgando antecipadamente a lide, da qual destaco os seguintes fundamentos:

[...]

Conforme ressai da exordial, a demandante alega que sofreu diversos atos de violência e abusos por parte do demandado, durante o relacionamento, sendo compelida a registrar boletins de ocorrência (id. 70016583) junto à autoridade policial.

Aduz que sempre foi ameaçada e que manteve o relacionamento visando resguardar os filhos e o seio familiar, mas que mesmo após fim do relacionamento, as atitudes abusivas não cessaram e ainda que não estivessem mais juntos, permaneceu sendo vítima de violências e ameaças.

Pois bem, no presente caso a autora procurou a autoridade policial e deu a sua versão dos fatos, no entanto, não consta nos autos a existência de ação penal junto a Vara de Violência Doméstica, ou mesmo medidas restritivas
eu visam
proteger vítimas de violência doméstica e/ou familiar.

Salienta-se que a declaração prestada pela recorrente perante a autoridade policial não pode ser tida de todo como falsa, porém, tratam-se de declarações prestadas de maneira unilateral, registradas no calor dos acontecimentos, não podendo, neste momento, tê-las como genuinamente verdadeiras, vez que, ainda que graves os fatos atribuídos ao demandado, não houve a busca da efetiva tutela jurisdicional a fim de cessar qualquer ameaça ou violência que vinha sofrendo,
á
exemplo das medidas protetivas concedidas as
vítimas
de tal conduta.

[...]

No entanto, conforme preleciona o artigo 373, I do Código de Processo Civil, incumbe ao autor os fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível a condenação embasada unicamente em mera alegação.

[...]

No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta a improcedência do pedido.

[...]

Portanto, não se mostra possível a condenação do requerido ao pagamento da indenização requerida na inicial, tendo em vista que
os elementos probatórios restaram insuficientes para corroborar a verossimilhança das alegações da autora
.

[...]
(ID 213233079) [Grifo nosso]

Pois bem.
Com razão a apelante.
Após a detida análise dos autos,
verifica-se que
a recorrente
, ao apresentar a peça inicial
,
requereu, de forma específica, a produção de prova testemunhal (
ID

213237176
), tendo repetido o pedido ao ser intimad
a
para especificar as provas que pretendia produzir (
ID 213233065
).

Com a devida vênia,
no caso em exame
o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga,
pois é
incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida
pela apelante
, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que
os elementos de prova restaram insuficientes
.

Assevera-se que
, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova quanto
a fato constitutivo do direito da autora
, sob pena de cerceamento do direito de defesa
por
violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no
art. 5o, inc
iso
LIV e LV, da CF
/88
.

Para corroborar, colacion
a-se
o entendimento do Prof. João Roberto
Parizatto
, em comentário ao art. 330, do CPC/73,
atual art. 355, do CPC/15
,
in
verbis
:

[...]

O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorreráverbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.

(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora
Edipa
, 2008
; grifado
).

Desta
ca-se
, também, o teor do
art
. 369 do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art
. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste
Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.

[Grifo nosso]

Sendo assim,
verifica-se
que o ponto nodal da demanda, no tocante
à
supostos danos morais por violência doméstica
, merece análise mais profunda para ser
melhor
esclarecid
o
.

Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

In
casu
, reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

(N.U 1023358-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PELO APELANTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
- NECESSIDADE
DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
- RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

"
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
" (STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

(N.U 1001755-58.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

[Grifo
nosso]

Outro não é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO
ALEGADO QUE
SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)
[Grifo nosso].

Logo,
no caso em exame,
a preliminar da
apelante deve ser acolhida
, pois
é
prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Em sequência, passo ao exame da prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição trienal, suscitada pelo recorrido.

3
. Prejudicial de mérito suscitada pelo apelado: prescrição trienal da pretensão indenizatória

O recorrido sustenta que ocorreu a prescrição trienal da pretensão indenizatória da apelante, uma vez que o casamento teria findado, por meio de acordo homologado judicialmente, em 19/01/2016, com trânsito em julgado em
27/04/2016
.

Ocorre que, segundo o apelado, a data do último fato, suposta ameaça, seria de
25/06/2015
, sendo
que o ajuizamento da ação ocorreu após três anos, incidindo a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3

o, inciso V, do Código Civil, uma
vez que
não foi efetuada representação criminal, e não foram instaurados Termos Circunstanciados ou Inquérito Policial e tão pouco ação criminal, não se aplicando, assim, a causa suspensiva prevista no art. 200, do mesmo Código.

Pois bem. Em que pesem as alegações do apelado, verifica-se, com fulcro no art. 1.013, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, que a recorrente se insurgiu, quanto à tese d
a
prescrição trienal, suscitando que
os fatos, supostamente perpetrados pelo apelado, teriam continuado e ocorrido após 25/06/2015, o que seria comprovado, conforme alegou a recorrente, com demais provas a serem produzidas durante a fase de instrução processual
. Veja-se:

[...]

O Requerido alega a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, com base no artigo 206, §3o do CPC, uma vez que a relação conjugal terminou em meados de 2014.

Mas o que ignora é que o pleito de indenização se baseia nos atos perpetrados pelo Requerido e que se postergaram no tempo, ou seja, prosseguiram mesmo após a separação fática.

Destaca, inclusive, que na inicial é consignado que a Requerente tomou conhecimento que o Requerido adquiriu uma arma de fogo e expôs verbalmente que gostaria de matar a
ex-consorte
, ou seja, uma nítida violência psicológica mesmo após o casal já não estar dividindo o mesmo lar.

Ademais, os Boletins de Ocorrência de 2015 e que já foram acostados são provas iniciais dos argumentos expostos na inicial, certamente servirão para corroborar as afirmações juntamente com as demais provas que serão produzidas durante a instrução probatória.

Dito isto, conclui-se que
as violências suportadas iniciaram durante a vigência do casamento e prosseguem até o presente momento
, vide pelas falácias expostas na petição de contestação em que claramente o Requerido busca inverter a responsabilidade de atos ardilosos, tentando imputar ações indevidas em face da Requerente.

Ao contrário do que diz o Requerido, não há que se falar em prescrição de três anos prevista no artigo 206, §3o do CPC, já que a contagem do prazo prescricional deve ser a partir da data da violação do direito e no caso em comento se vislumbra que os atos violentos, ainda que na esfera psicológica, prosseguem, de tal modo que a mencionada preliminar deve ser de pronto rechaçada
.

[...]

[ID 213233030, p. 02-02) [Grifo nosso]

Desse modo,
em decorrência do acolhimento da
preliminar suscitada pela recorrente,
quanto ao
cerceamento de defesa
, não é possível examinar
, nesta fase,

a incidência ou não da suscitada prescrição trienal, uma vez que o início da contagem do prazo prescricional demanda a dilação probatória
acima referida
.

Desse modo,
não acolho
a prejudicial de mérito suscitado pelo recorrido.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da
CF/88
.

Diante do exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para acolhe
r a preliminar
para cassar a r. sentença
e determinar o retorno dos autos
à
instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Uma vez que a sentença que condenou a apelante foi cassada
, não há mais a fixação anterior
da condenação em
honorários sucumbenciais
,
em decorrência do retorno dos autos para o
prosseguimento da fase instrutória e, assim, deixo de condenar o apelado em honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024